Tribunal: CARF
Processo: 10925.722591/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008
ATOS COOPERATIVOS E NÃO COOPERATIVOS. SEGREGAÇÃO.
A falta de segregação das contas de forma a possibilitar a identificação e quantificação das parcelas relativas a atos cooperativos e não-cooperativos realizados, enseja o lançamento do imposto de renda das pessoas jurídicas sobre a totalidade dos resultados apurados no período.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova compete a quem alega. Nesse sentido, alegações sem a correspondente comprovação constituem-se em pontos que não podem ser considerados pela Autoridade Julgadora. Esta, em sua análise, deve-se pautar pela aplicação do direito, com fulcro nas provas exibidas pelas partes envolvidas. Ao teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, compete ao sujeito passivo apresentar prova idônea que infirme as conclusões do lançamento.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722591/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.840 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA
DE SANTIAGO DO SUL CRESOL/SANTIAGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
ATOS COOPERATIVOS E NÃO COOPERATIVOS. SEGREGAÇÃO.
A falta de segregação das contas de forma a possibilitar a identificação e
quantificação das parcelas relativas a atos cooperativos e não-cooperativos
realizados, enseja o lançamento do imposto de renda das pessoas jurídicas
sobre a totalidade dos resultados apurados no período.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova compete a quem alega. Nesse sentido, alegações sem a
correspondente comprovação constituem-se em pontos que não podem ser
considerados pela Autoridade Julgadora. Esta, em sua análise, deve-se pautar
pela aplicação do direito, com fulcro nas provas exibidas pelas partes
envolvidas. Ao teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
compete ao sujeito passivo apresentar prova idônea que infirme as conclusões
do lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.839, de 19 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10925.722590/2013-80, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722591/2013-24
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.840 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722591/2013-24

Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de Infração de CSLL, relativo ao Ano-calendário: 2008.
O lançamento de ofício teve como motivação procedimento de revisão interna da
DIPJ/2009, no qual ficou constatada a falta de confissão e de recolhimento de CSLL referente à
base de cálculo apresentada na linha 61 da Ficha 17, no valor de R$ 76.203,16. Este valor refere-
se ao Lucro Líquido em razão de que o sujeito passivo, devidamente intimado, não demonstrou
satisfatoriamente quais valores deveriam ser excluídos para a apuração do Lucro Real, tampouco
apresentou provas da segregação contábil entre os resultados dos atos cooperativos dos não
cooperativos, conforme art. 182 e 183 do então Regulamento do Imposto sobre a Renda,
Decreto no 3.000, de 1999.
Em impugnação, o sujeito passivo alegou que por desídia por parte da
contabilidade, a DIPJ/2009 foi apresentada com informações equivocadas e que procedeu à sua
retificação, com alteração dos valores lançados erroneamente; que o lançamento foi expedido
com base na DIPJ original, sendo ignorada a DIPJ retificadora; que na DIPJ retificadora foi
descontado o montante de R$ 70.023,97, relativo a resultados não tributáveis decorrentes de atos
cooperativados; que apenas o valor de R$ 6.179,19 deve ser tributado, por não se referir a
resultados com cooperados.
A DRJ negou provimento à impugnação por entender que a DIPJ retificadora que
alterou as exclusões do Lucro Líquido Antes do(a) CSLL para apurar o Lucro Real para o valor
de R$ 70.023,97 foi apresentada após o início do procedimento fiscal; e, principalmente, pela
não demonstração de erro material no preenchimento da DIPJ original, seja durante o
procedimento de fiscalização ou por ocasião da apresentação da impugnação. A decisão restou
materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÃO SEM PROVA. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova compete a quem alega. Nesse sentido, alegações sem a
correspondente comprovação constituem-se em pontos que não podem
ser considerados pela Autoridade Julgadora. Esta, em sua análise, deve-
se pautar pela aplicação do direito, com fulcro nas provas exibidas pelas
partes envolvidas. Ao teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.840 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722591/2013-24

1972, compete ao sujeito passivo trazer, juntamente com suas alegações
impugnatórias, todos os documentos que dêem a elas força probante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO.
A espontaneidade do sujeito passivo é excluída pela ciência do primeiro
ato escrito, lavrado por servidor competente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
ATOS COOPERATIVOS E NÃO COOPERATIVOS. SEGREGAÇÃO.
A falta de segregação das contas de forma a possibilitar a identificação e
quantificação das parcelas relativas a atos cooperativos e não-
cooperativos realizados, enseja o lançamento do imposto de renda das
pessoas jurídicas sobre a totalidade de suas receitas.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente repisa os argumentos da impugnação, em
especial que, da base de cálculo de incidência do lançamento, R$ 76.203,16, a maior parte, R$
70.023,97 se refere a atos cooperativos (art. 111, da Lei no 5.764, de 1971), ou seja, que o valor
para incidência do(a) CSLL é de apenas R$ 6.179,19; aduz sobre conceitos legais e doutrinários
sobre atos cooperados; que, por ser uma cooperativa de crédito, seus serviços são prestados
exclusivamente aos seus associados; que os resultados apurados não podem ser considerados
como renda tributável, mas saldo positivo das atividades próprias; que somente será contribuinte
de CSLL se prestar serviços a terceiros, cujos receitas serão devidamente classificados como
Receitas Não Operacionais no balanço contábil da Recorrente; requer que seja considerado
apenas o valor informado na DIPJ retificadora, isto é, o valor de R$ 6.179,19.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 05.08.2020, aviso
de recebimento (fls. 124), dessa forma, o Recurso Voluntário protocolizado em
04.09.2020, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 126), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.840 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722591/2013-24

Embora a Recorrente apresente em suas razões aspectos sobre o ato cooperativado,
conforme definido na Lei no 5.764, de 1971, e tenha suportado sua posição em doutrina
especializada, o cerne do litígio não diz respeito a natureza jurídica das suas receitas,
mas na ausência de segregação dos resultados positivos de atividade típica das
cooperativas, não sujeito à tributação do IRPJ, daqueles praticados com terceiros não
associados e, portanto, sujeito à incidência do imposto.
Como consignado, o fundamento principal da r. decisão para a manutenção integral do
lançamento foi o fato de o sujeito passivo não ter demonstrado o alegado erro material
no preenchimento da DIPJ original, seja durante o procedimento de fiscalização, seja
durante o contencioso administrativo, quando da apresentação da impugnação, que não
se fez acompanhada de documentação hábil e idônea que demonstrasse o equívoco
alegado.
Transcreve-se excerto da referida decisão, que, com base no art. 50, § 1o, da Lei no
9.784, de 1999, passam a integrar o presente voto:
No curso da ação fiscal, a pessoa jurídica foi intimada, pela Autoridade Fiscal, a
“esclarecer a composição e origem do valor excluído na linha 34 da Ficha 09B,
R$ 2.523.616,85 apresentando a documentação que entender necessária ou
suficiente, a saber: fichas de contas do razão, demonstrativo de resultados do
exercício, etc, demonstrando se for o caso o real valor a ser excluído” (item “a”
do Termo de Intimação Fiscal, fl. 42/43).
Os esclarecimentos prestados pelo fiscalizado encontram-se juntados às fl. 45/52,
onde concluiu, quanto à solicitação em epígrafe, que: “portanto, diante do
exposto, verificando-se que houve um equivoco no lançamento do
demonstrativo bem como da declaração, resta esclarecido que o valor de R$
2.523.616,85, constante da linha 34 ficha 09B, jamais existiu, sendo que o
valor correto é de R$ 70.023,97 (setenta mil vinte e três reais e noventa e sete
centavos) e este refere-se aos atos cooperativos, não sendo tributáveis”.
Todavia, neste momento, apesar da prestação dos esclarecimentos, a interessada
não logrou êxito em consolidar a informação argüida, carreando ao seu
expediente os documentos comprobatórios requisitados pela Autoridade Fiscal,
tais como, as fichas do Livro Razão e a Demonstração do Resultado do
Exercício, dentre outros. Trouxe, à petição, apenas o documento de fl. 52,
intitulado “Dados para Escrituração do LALUR”, contendo a informação do
referido valor excluído relativo aos “atos cooperativos” (R$ 70.023,97).
Observa-se, entretanto, tratar-se de um documento apócrifo, sem constar sequer
as chancelas dos profissionais habilitados à prestação dos dados nele inseridos, e
sem proceder às indicações de correspondência dos dados ali tabulados com a
sua origem na escrita da pessoa jurídica. Ou seja, não houve comprovação do
alegado por meio de documentação idônea, respaldada na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, a dar o adequado suporte legal à informação
apontada.
Já na impugnação, a defendente trouxe os mesmos argumentos já anteriormente
prestados à Autoridade Fiscal, no curso da ação fiscal, mas, de forma a
comprovar as suas alegações, acostou apenas o documento de fl. 97/104,
intitulado “4010 –Balancete Geral”, no qual se discrimina o saldo de cada uma
das suas contas patrimoniais e de resultado no mês de 12/2008. Tal documento
também não foi assinado pelos profissionais contábeis responsáveis, nem
tampouco tem o condão de comprovar, legalmente, os valores que se referem aos
chamados atos cooperativos, sobre os quais não haveria a incidência tributária do
imposto de renda.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.840 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722591/2013-24

Para demonstrar o valor discriminado pelo contribuinte, deveria apresentar
cópias autenticadas de sua escrita contábil/fiscal, na qual restasse evidente a
segregação de valores aportados nas contas representativas dos chamados atos
cooperativos daqueles atinentes aos chamados atos não cooperativos.
Destarte, a documentação juntada à impugnação trata-se de pretensa prova
que, na prática, demonstrou ser imprestável a comprovar o que foi argüido
pela impugnante. Assim, restou demonstrado nos autos que a pessoa
jurídica não procedeu ou não se esmerou em comprovar a segregação dos
resultados com atos cooperativos e atos não-cooperativos.
Repise-se, a regularidade da escrituração de sociedades que pretendam
gozar de benefícios fiscais próprios das cooperativas, além dos requisitos
cabíveis a todas as demais sociedades, apresenta como pressuposto a
contabilização em separado dos atos cooperativos e não-cooperativos. Em
outras palavras, a falta de segregação das contas de forma a possibilitar a
identificação e quantificação das parcelas relativas a atos cooperativos e não
cooperativos realizados, enseja o lançamento do imposto de renda das
pessoas jurídicas sobre a totalidade de suas receitas.
Quanto à informação, constante da DIPJ retificadora, acerca de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$ 529,78, além de nada mencionar, a respeito, na
impugnação, também não foi trazida nenhuma prova material acerca da referida
retenção.
Nesse sentido, é de se ressaltar que, em sede de litígio administrativo, não
compete à parte apenas apresentar a negativa, esta deve estar devidamente
carreada com a correspondente comprovação. Assim, o que temos na situação
em análise, em síntese, é mera alegação sem prova, fato este que não deve ter
campo favorável dentro do processo administrativo, sob o risco de se fazer mau
uso de seu trâmite. Afinal, ao teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de
1972, caberia à impugnante trazer, juntamente com suas alegações
impugnatórias, todos os documentos que dêem a elas força probante.
Sabe-se, ainda, que no direito processual o ônus da prova compete a quem alega.
É o que se depreende dos dispositivos do Código de Processo Civil (Lei no
13.105, de 16/03/2015), cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal, em especial, o disposto no seu art. 373, II:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Nesse sentido, alegações sem a correspondente comprovação constituem-se em
pontos que não podem ser considerados pela Autoridade Julgadora. Esta, em sua
análise, deve-se pautar pela aplicação do direito, com fulcro nas provas exibidas
pelas partes envolvidas.
Resulta-se, assim, por adequado o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal,
no caso em apreço, ao proceder à exação fiscal. E, em sede do presente litígio
administrativo, considerando que o contribuinte não se incumbiu de provar, com
documentação hábil e idônea, a alegação que sustenta em sua petição
impugnatória, não resta outra alternativa à Autoridade Julgadora senão manter o
lançamento fiscal, nos moldes em que procedido pelo Auditor-Fiscal. (g.n.)
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.840 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722591/2013-24

Em que pese a decisão de primeira instância ter sido didática quanto a necessidade de a
Recorrente demonstrar com provas o falto alegado, isto é, de que a base tributável é de
apenas R$ 6.179,19, parcela reconhecida como de operações com não cooperados, e não
o valor de R$ 75.364,29, que serviu de base para o lançamento, nada foi feito por
ocasião da interposição do Recurso, que se limitou a questões de natureza jurídica dos
atos cooperativos e a simples alegação desacompanhadas de provas que infirmassem o
que consta no ato de lançamento.
A ausência de segregação dos resultados na contabilidade de Recorrente que permitam
identificar os resultados das atividades com associados e não associados, suportados por
documentação idônea, impede qualquer avaliação das alegações trazidas.
Não havendo provas que sequer possam causar dúvida sobre o lançamento efetuado,
sequer é hipótese de determinação de diligência, razão pela qual o lançamento deve
permanecer incólume.
Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital